Tribunal: TJPA
Processo: 0002490-10.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002490-10.2011.8.14.0045

APELANTE: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL COLETIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por OTACÍLIO DE ARAÚJO COSTA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do apelante por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, em razão da supressão irregular de vegetação nativa em área da Amazônia Legal. O recorrente alega: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (ii) ocorrência de fato novo consistente na decisão administrativa de prescrição da pretensão punitiva; e (iii) perda superveniente do objeto da ação diante da regularização ambiental do imóvel.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia ambiental; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que reconhece a prescrição da pretensão punitiva afasta a responsabilidade civil ambiental; e (iii) determinar se a regularização ambiental posterior do imóvel implica perda superveniente do objeto da ação civil pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia ambiental se justifica pela suficiência do conjunto documental constante dos autos, especialmente o auto de infração, laudos e relatórios de fiscalização, os quais demonstram a ocorrência do dano e o nexo causal, sendo a prova técnica considerada inútil diante do decurso de mais de 15 anos desde o fato e da dificuldade de reconstituição fidedigna do estado da área, não configurando cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e é imprescritível, conforme o art. 225, § 3º, da CF/1988 e entendimento do STF no Tema 999, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa não afasta o dever de reparação civil pelos danos ambientais.

A regularização ambiental posterior do imóvel, ainda que efetivada por meio de licença e termo de compromisso, não configura perda do objeto da ação, pois não elide o dever de recomposição integral do meio ambiente degradado nem desconstitui os fundamentos da sentença de procedência, que reconheceu o dano, o nexo causal e a necessidade de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência das provas documentais e na inutilidade da prova diante do lapso temporal.

A decisão administrativa que reconhece a prescrição da pretensão punitiva não afasta a responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e imprescritível.

A regularização ambiental superveniente não implica perda do objeto da ação civil pública nem exonera o dever de reparação integral dos danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC (Tema 999), rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 30.03.2020; TJ-MT, AC 0002881-54.2016.811.0018, rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 17.05.2021; TJ-MT, AC 0001902-63.2014.811.0018, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OTACÍLIO DE ARAÚJO COSTA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar ou anular a sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.

Alega a parte autora que a sentença deve ser anulada ou reformada por três fundamentos centrais:
(a)
nulidade absoluta da decisão por cerceamento de defesa;
(b)
fato novo prejudicial ao mérito; e
(c)
perda superveniente do objeto da ação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A prova técnica requerida em contestação (perícia ambiental) foi indevidamente negada pelo juízo de origem, o que caracteriza cerceamento de defesa. A perícia buscaria demonstrar que:

A área era pastagem consolidada desde 2004;

O dano foi causado por fogo de origem externa;

A área não era de preservação permanente nem de vegetação nativa;

Houve regularização posterior do imóvel junto aos órgãos ambientais;

O Auto de Infração lavrado em 2009 incidiu sobre suposto dano ocorrido há mais de cinco anos, estando assim prescrito.

Sustenta ainda que:

A sentença se baseou exclusivamente em documentos iniciais e precários do IBAMA, sem valor probatório conclusivo;

A negativa da perícia se justificou apenas no lapso temporal desde o suposto dano, desconsiderando a possibilidade técnica de reconstrução histórica via imagens de satélite;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige não apenas o dano, mas também o nexo de causalidade com o agente, o que se alega inexistente neste caso.

O apelante também alega a ocorrência de
fato novo superveniente
, consistente em decisão administrativa posterior, proferida no processo sancionador ambiental, reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva
e a consequente
nulidade do auto de infração
, resultando na inexistência do próprio dano ambiental.

Por fim, argumenta que houve
perda superveniente do objeto da ação
, pois o imóvel foi devidamente regularizado ambientalmente com base em licença definitiva, termo de compromisso e demais documentos que comprovam o cumprimento das exigências legais. Afirma que o imóvel, ainda que antes em nome do apelante, sempre pertenceu à empresa Serra do Divisor Agropecuária e atualmente encontra-se em nome de sua filha, Adriana Duca Costa, por partilha de bens em vida.

Por fim, requer que:

Seja deferido
efeito suspensivo
ao presente recurso;

Seja declarada a
nulidade da sentença
, com retorno dos autos à fase instrutória para realização da perícia técnica requerida;

Alternativamente, seja reconhecido o
fato novo
(decisão administrativa de prescrição e nulidade do auto de infração);

Ou, ainda, seja reconhecida a
perda do objeto da ação civil pública
por regularização ambiental do imóvel;

Que o recurso seja provido, com a devida intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ alegou que a sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE deve ser integralmente mantida, refutando todos os fundamentos do recurso de apelação interposto por OTACÍLIO DE ARAÚJO COSTA.

Inicialmente, o Ministério Público apresenta a
síntese da demanda
, destacando que a ação foi proposta com base no Auto de Infração Ambiental nº 489937, lavrado pelo IBAMA em 01/08/2009, o qual aponta que o apelante promoveu a destruição de 297,79 hectares de floresta na Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente, localizada na Fazenda Guará Pará, município de Cumaru do Norte/PA.

Em resposta às alegações de defesa apresentadas pelo apelante na contestação e replicadas no recurso, o Ministério Público sustenta que:

O apelante alegou irregularidades na lavratura do auto, ausência de homologação administrativa, suposta consolidação da área como pastagem e inexistência de culpa, bem como prescrição da pretensão punitiva.

Foi requerida perícia técnica, a qual foi indeferida pelo juízo de origem com base na inutilidade da prova após o lapso de mais de 15 anos desde o fato.

A sentença reconheceu a existência do dano e o nexo causal com base em documentação técnica oficial, como o auto de infração, termo de embargo, e relatório de fiscalização, entendendo, inclusive, que o dever de vigilância do proprietário se mantém mesmo em caso de incêndio causado por terceiros.

Para reforçar sua alegação, o Ministério Público argumenta que:

A prova técnica administrativa apresentada é suficiente e legítima, possuindo presunção de veracidade, cabendo ao apelante o ônus da prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Houve notificação regular do apelante no processo administrativo, e este teve oportunidade de apresentar defesa na via administrativa (com AR datado de 19/08/2009), afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A responsabilização ambiental tem fundamento no art. 225, § 3º, da CF/88 e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, sendo objetiva, ou seja, prescinde de culpa, bastando o nexo de causalidade e o dano, ambos presentes nos autos.

Sustenta ainda que:

A alegação de
fato novo
(decisão administrativa reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva) não afasta a responsabilidade cível, pois esta é autônoma e imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 999.

A alegada
perda de objeto da ação
, com base na regularização ambiental do imóvel e concessão de licença ambiental definitiva, não invalida a pretensão indenizatória, pois os danos ambientais causados permanecem e devem ser reparados integralmente.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado a quo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando as contrarrazões oferecidas pela promotoria de justiça – Id. 27059674.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Da Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa.

No que concerne à alegada nulidade por cerceamento de defesa, a insurgência repousa na premissa de que a prova pericial seria indispensável e de que os documentos existentes seriam meras peças inaugurais, incapazes de lastrear juízo de procedência.

Ocorre que, segundo a moldura expressa na sentença, o julgamento antecipado não decorre de capricho,
mas de convencimento motivado quanto à suficiência do conjunto documental para a formação da convicção judicial
e, sobretudo, quanto à inutilidade prática da perícia pretendida diante do lapso temporal.

Não se pode, em tal contexto, confundir o inconformismo com o resultado com vício processual: o cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo e de imprescindibilidade da prova, e não mera afirmação abstrata de que “poderia” esclarecer pontos já suficientemente elucidados por outros meios.

Nota-se que o juízo de origem explicitou que os documentos constantes dos autos — notadamente auto de infração, laudos e relatórios — bastavam à aferição da materialidade, e que a perícia seria inadequada porque o evento se distancia temporalmente, comprometendo a reconstituição fidedigna do estado do local à época.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA
- DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2 . A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4 . Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

Entendo que essa fundamentação, por si, satisfaz o dever de motivação e afasta a nulidade, sobretudo quando a parte recorrente limita-se a reiterar a tese de viabilidade técnica por imagens, sem demonstrar, em termos objetivos, que o conjunto já existente seria incapaz de indicar a ocorrência do dano e sua extensão, ou que a prova pleiteada seria efetivamente apta a infirmar o que já se encontra documentado.

Ainda nesse tópico, é relevante notar que o próprio fundamento central da responsabilidade civil ambiental, adotado na sentença, não se subordina à lógica de apuração de culpa, mas à constatação do dano e do nexo causal, sob o regime objetivo; e o decisum recorrente afirma que, mesmo na hipótese de incêndio decorrente de terceiros, subsiste o dever jurídico de vigilância do proprietário, cuja inobservância faz emergir a responsabilidade pelo passivo ambiental, ausente prova de medidas eficazes para impedir o resultado.

Logo, a perícia requerida para identificar autoria do fogo e sua origem não se revela, neste desenho, imprescindível para o desfecho, porque o ponto decisivo — dever de recomposição e responsabilidade pelo passivo — foi afirmado com base na titularidade e no dever de vigilância, somados à prova do dano em larga escala.
Não há, portanto, nulidade; há exercício legítimo do poder-dever de condução do processo, com apreciação motivada de utilidade e necessidade da prova.

Mérito

- Fato Novo Superveniente

No tocante ao chamado fato novo superveniente, o apelante afirma que teria havido decisão administrativa do IBAMA reconhecendo prescrição da pretensão punitiva, o que, em sua leitura, retiraria a própria base do ilícito e demonstraria “inexistência do dano”.

Sem embargo da narrativa recursal, a tese não alcança o efeito pretendido nesta esfera. Explico.:

Primeiro
, porque a própria sentença assenta a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, por força do art. 225, §3º, da Constituição e do entendimento consagrado em repercussão geral, de modo que a eventual prescrição administrativa da pretensão punitiva não elimina, por si, a obrigação civil de reparar o dano, se comprovada sua ocorrência.

Segundo
, porque as esferas de responsabilização ambiental são independentes, como ressalta o apelado, não havendo automatismo lógico-jurídico que converta vicissitudes do processo administrativo sancionador em extinção do dever de recomposição civil; mesmo porque a discussão posta na ação é, precisamente, a reparação integral do dano e a tutela de interesse difuso, com regime jurídico próprio.

Vejamos:

Tema 999
(Recurso Extraordinário 654.833/AC) da seguinte forma: “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”

Terceiro
, porque o próprio “fato novo”, tal como descrito no recurso, é utilizado como argumento para infirmar o auto de infração e seus efeitos punitivos, mas não vem acompanhado, nos trechos trazidos aos autos recursais, de demonstração técnica de inexistência material do dano, sendo indevida a transmutação de uma declaração de prescrição punitiva em prova positiva de que “não houve desmatamento”, sobretudo quando a sentença afirma a presença de prova contundente da degradação ambiental em larga escala.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.
1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999.
2 . Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 4 . Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto. 5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado. 6 . Recurso de Apelação provido em parte. (TJ-MT - AC: 00019026320148110018, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)”

Em suma, ainda que se admita a superveniência de ato administrativo, ele não tem o condão de desconstituir, automaticamente, a premissa fático-probatória acolhida na sentença quanto à ocorrência do dano e à obrigação civil de repará-lo.

Por fim, a
alegação de perda do objeto
, fundada na suposta regularização ambiental do imóvel por Licença Ambiental Definitiva e Termo de Compromisso Ambiental, também não procede, ao menos no alcance extintivo pretendido. Justifico.:

A ação civil pública tem por objeto a recomposição integral do dano e a reparação moral coletiva decorrente de degradação ambiental já consumada, em extensão expressiva; a regularização administrativa superveniente, ainda que existente, não se confunde com a reparação civil integral do dano pretérito nem faz desaparecer, por si, o interesse processual na tutela jurisdicional já reconhecida em sentença, especialmente quando a condenação contempla recomposição/indenização e dano moral coletivo.

A própria resposta ministerial é categórica ao afirmar que tal regularização não implica perda do objeto, permanecendo incólume a obrigação de reparar, diante das provas constantes dos autos e do regime objetivo de responsabilidade.

Além disso, a pretensão recursal, ao pedir extinção sem resolução do mérito, colide frontalmente com a existência de sentença de procedência já proferida, cujo título se estrutura em fundamentos autônomos (materialidade do dano, nexo causal, dever de vigilância e tutela de interesse difuso), não infirmados por demonstração inequívoca de reparação integral efetiva e equivalente ao comando judicial.

Assim, a regularização administrativa pode, quando muito, ser considerada em sede de cumprimento, na aferição de medidas já implementadas e eventual abatimento do que tiver sido efetivamente recomposto, mas não como causa de extinção do processo, nem como fundamento para desconstituir o julgado.

Mantida, portanto, a higidez processual da sentença, remanesce igualmente hígido o mérito por ela afirmado:
responsabilidade civil ambiental objetiva, nexo causal reconhecido no acervo documental, imprescritibilidade da pretensão reparatória e cabimento do dano moral coletivo ante a lesão a interesses difusos em escala significativa, com condenação proporcionalmente fixada por hectare.

Não há, no recurso, demonstração apta a infirmar esses pilares; há, antes, a reiteração de teses já enfrentadas e superadas, sem trazer contraprova idônea que desconstitua a materialidade do dano tal como reconhecida, nem fundamento jurídico que imponha a cassação ou extinção pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e voto no sentido de
negar-lhe provimento
, para
manter integralmente a sentença de 1º grau
, rejeitando-se todas as teses recursais deduzidas por OTACÍLIO DE ARAÚJO COSTA.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026